Tribunal: TJDFT
Processo: 0751776-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE POSICIONAMENTOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
Concluído o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, afetado à sistemática da repercussão geral, sob a identificação de Tema 1002, promove-se a reapreciação do recurso anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II, CPC, para se integrar o acórdão impugnado, negando-se provimento ao Agravo de Instrumento e mantendo-se a decisão em que foram homologados os cálculos atinentes ao pagamento de honorários advocatícios pelo Distrito Federal à Defensoria Pública do Distrito Federal e determinada a expedição da respectiva RPV, em atenção ao comando vinculante proveniente do julgado paradigma do STF, no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
Embargos de Declaração acolhidos.